Tribunal: STJ
Processo: 0183839-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005567 - CE (2025/0183839-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ANTONIO GUSTAVO LIMA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem
de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do acusado pela
suposta prática de homicídio qualificado.
2. O juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na
existência de outras ações penais em andamento contra o acusado e
na complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus e
requerimentos probatórios.
3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando a
ausência de excesso de prazo na instrução processual e a
necessidade de garantir a ordem pública.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do acusado está devidamente fundamentada e se há excesso de
prazo na instrução processual que justifique a concessão de habeas
corpus.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir
a ordem pública, considerando a gravidade dos crimes imputados e
o risco de reiteração delitiva.
6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a
complexidade do caso e a atuação da defesa contribuíram para a
demora na instrução processual.
7. As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes
para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante dos
requisitos autorizadores presentes.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. A prisão preventiva pode ser mantida para
Tese de julgamento:
garantir a ordem pública quando há risco de reiteração delitiva e
Documento eletrônico VDA50201775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f4272549-cd71-43c3-b950-e396b0308daf

gravidade concreta dos fatos. 2. A complexidade do caso e a atuação
da defesa podem justificar a demora na instrução processual,
afastando a alegação de excesso de prazo".
CPP, art. 312; CPP, art. 282, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
15/4/2024
STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
.
7/5/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50201775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f4272549-cd71-43c3-b950-e396b0308daf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005567 - CE (2025/0183839-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ANTONIO GUSTAVO LIMA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem
de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do acusado pela
suposta prática de homicídio qualificado.
2. O juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na
existência de outras ações penais em andamento contra o acusado e
na complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus e
requerimentos probatórios.
3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando a
ausência de excesso de prazo na instrução processual e a
necessidade de garantir a ordem pública.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do acusado está devidamente fundamentada e se há excesso de
prazo na instrução processual que justifique a concessão de habeas
corpus.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49720309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:24
Código de Controle do Documento: a6b5f752-ad77-4867-9bea-5b2d1caacffc

5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir
a ordem pública, considerando a gravidade dos crimes imputados e
o risco de reiteração delitiva.
6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a
complexidade do caso e a atuação da defesa contribuíram para a
demora na instrução processual.
7. As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes
para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante dos
requisitos autorizadores presentes.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. A prisão preventiva pode ser mantida para
Tese de julgamento:
garantir a ordem pública quando há risco de reiteração delitiva e
gravidade concreta dos fatos. 2. A complexidade do caso e a atuação
da defesa podem justificar a demora na instrução processual,
afastando a alegação de excesso de prazo".
CPP, art. 312; CPP, art. 282, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
15/4/2024
STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
.
7/5/2024
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ANTÖNIO GUSTAVO
LIMA DE OLIVEIRA contra decisão de minha lavra, na qual deneguei a ordem
de habeas corpus (fls. 123/127).
Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela
suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código
Penal.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações
apresentadas na inicial do
quanto à ausência de
habeas corpus
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar do
acusado, além do excesso de prazo na prisão processual.
Busca, assim, a reconsideração do
impugnado ou o
decisum
provimento do agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49720309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:24
Código de Controle do Documento: a6b5f752-ad77-4867-9bea-5b2d1caacffc

VOTO
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de
desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que
deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 123/127; grifamos):
A ordem deve ser denegada.
No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do
paciente, apresentou as seguintes razões (fls. 11/13; grifamos):
Conforme certidão de antecedentes criminais às fls. 12/14, o acusado
responde a outras duas ações penais, uma pela prática de crime de
homicídio qualificado e corrupção de menores, outra pelo cometimento
do delito de roubo e corrupção de menores em continuidade delitiva, o
que autoriza a incidência da Súmula 52 do TJCE: "Inquéritos e ações
em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se
aplicando o enunciado sumular n.o 444 do STJ." Por fim, a ação penal
apresenta complexidade relevante. Foi proposta contra 05 réus. Em
audiências de instrução, há requerimentos probatórios da Defesa dos
acusados. (...) Ou seja, a contemporaneidade da prisão preventiva se
fundamenta na persistência dos motivos que a justificam,
independentemente do tempo decorrido entre a decretação e o
cumprimento do mandado de prisão. No caso dos autos, não houve
alteração dos motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva
do denunciado. Por fim, conforme precedentes do STF e do STJ, o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as
características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível o juízo de razoabilidade para definir o excesso de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os
atos processuais.
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do
acusado, consignando, in verbis (fls. 59/77; grifamos):
Após cuidadosa avaliação do atual conjunto processual, constato que
é inviável a análise de mérito da questão relativa ao alegado excesso
de prazo para a conclusão da instrução, sob pena de incorrer em
supressão de instância, considerando que a matéria não tenha sido
previamente examinada na instância inicial junto ao pedido de
relaxamento
n.o0010132-
59.2025.8.06.0144.
Além
disso,
a
realização da audiência de continuação da instrução está prevista
para breve, tendo o juízo impetrado já ordenado a definição da data
para sua ocorrência, conforme registrado às fls. 681/682 e 686/687
dos autos do processo originário. Pois bem, em análise à sequência
dos atos processuais mencionados, identifico que não há elemento
capaz de indicar excesso de prazo na segregação cautelar, imputado
à demora na instrução processual, pois os atos foram diligentemente
praticados pelo magistrado responsável pela condução do processo,
de forma que inexiste constrangimento ilegal capaz de ensejar ordem
liberatória. Ademais, eventual mora processual pode ainda ser
atribuída à complexidade da causa, dada a pluralidade de réus (05),
representados por procuradores distintos. (...) O periculum libertatis,
por sua vez, é evidenciado pela situação de perigo gerada pela
conduta do acusado, que compromete a efetivação da pretensão
Documento eletrônico VDA49720309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:24
Código de Controle do Documento: a6b5f752-ad77-4867-9bea-5b2d1caacffc

punitiva. Sem falar que, a garantia da ordem pública tem, entre outros
objetivos, o de prevenir a reiteração criminosa, protegendo a
sociedade contra danos que transcendem a questão da liberdade do
requerente. No que tange aos antecedentes de Antônio Gustavo Lima
de Oliveira, constam em seu desfavor os seguintes procedimentos
recentes: 0200230-23.2022.8.06.0300 (homicídio qualificado) e
0050950- 92.2021.8.06.0144 (roubo em concurso com corrupção de
menor). Nesse contexto, a Súmula no 52 do TJ/CE dispõe que
“inquéritos e ações penais em curso justificam a decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do
CPP, não se aplicando o enunciado da Súmula no 444 do STJ”. Nesse
contexto, destaca-se outro fator que fundamenta a necessidade de
segregação do paciente: a prevenção à reiteração criminosa,
sustentada pelo histórico do suplicante.
Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a
Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas
instâncias ordinárias, em virtude da , evidenciada especial
reprovabilidade dos fatos partir das circunstâncias da prática delitiva
aliado ao fato de que o acusado possui ações penais em andamento, o
que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de
resguardar a ordem pública.
Exemplificativamente: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. EXCESSO DEPRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PENA
COMINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
2. O modus operandi do crime de homicídio qualificado, supostamente
cometido mediante golpes de faca peixeira na vítima, por motivo fútil,
após mera discussão em um bar, é bastante para evidenciar a
gravidade concreta dos fatos e a acentuada periculosidade social do
acusado, bem como para lastrear a medida cautelar mais onerosa,
que lhe foi imposta.
3. A existência de ações penais em curso, por crimes violentos, e a
prévia condenação definitiva por delito contra a vida, ao cumprimento
de mais de 10 anos de reclusão, apontam o risco concreto de
reiteração delitiva e são aptas, de acordo com a orientação desta
Corte, para amparar o cárcere preventivo do réu.
(...) 7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 823.916/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
18/4/2024
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO
COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar
a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
Documento eletrônico VDA49720309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:24
Código de Controle do Documento: a6b5f752-ad77-4867-9bea-5b2d1caacffc

e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da
prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das graves
circunstâncias do caso concreto (modus operandi) e do fundado risco
de reiteração delitiva.
3. O agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima,
mediante golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causando-
lhe graves lesões, não se consumando o intento homicida por
circunstâncias alheias a sua vontade.
4. A prisão preventiva também justifica-se diante do risco de
reiteração delitiva, porquanto o agravante é reincidente.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 833.150/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/5/2024
10/5/2024
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por
si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar,
como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
13/5/2024
15/5/2024
HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/11/2023
17/11/2023
Ademais, notório reconhecer que, diante da reiteração delitiva, as
medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para
impedir a prática de novas condutas penais e acautelar o meio social.
Por derradeiro, a alegação de excesso de prazo na prisão processual
não merece guarida.
O homicídio possui um procedimento diferenciado e mais dilargado no
CPP, diante da previsão de duas fases processuais, o que, por si só, já
aumenta a complexidade dos feitos a ele submetidos, havendo a
necessidade de uma maior elasticidade no que tange à interpretação
da razoável duração do processo.
No caso em comento, além do fator acima mencionado, constata-se,
compulsando os autos originais, que se trata de feito de natureza
complexa envolvendo cinco denunciados patrocinados por advogados
distintos e que o retardamento na marcha processual teria decorrido
da insistência da defesa na oitiva de testemunhas não localizadas, o
que faz incidir a Súmula n. 64 do deste Tribunal, que apregoa: “Não
constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução
provocado pela defesa”.
Observa-se das informações encaminhadas pelo Juízo de primeiro
grau que o processo encontra-se aguardando nova data para
audiência de instrução e julgamento em continuação.
Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e
tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão
preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II,
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, recomendando
ao Juízo de origem a designação de nova data para audiência
pendente de realização.

Documento eletrônico VDA49720309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:24
Código de Controle do Documento: a6b5f752-ad77-4867-9bea-5b2d1caacffc

Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias
ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão
cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública,
destacando-se a especial reprovabilidade dos fatos, o que encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A alegação de excesso de prazo não merece guarida porque, além da
complexidade da causa em debate, não houve o encerramento da instrução
diante da insistência da defesa para oitiva de testemunhas não localizadas.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:24
Código de Controle do Documento: a6b5f752-ad77-4867-9bea-5b2d1caacffc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.567 / CE
Número Registro: 2025/0183839-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100182320258060144 02003331320228060144 06234223920258060000 100182320258060144
2003331320228060144 6234223920258060000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR PINHEIRO COUTINHO
ADVOGADO
: IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: ANTONIO GUSTAVO LIMA DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: JOSE JARDSON SILVA DE CASTRO
CORRÉU
: BRUNO DE SOUSA PINTO
CORRÉU
: TIAGO ALMEIDA LIMA
CORRÉU
: FRANCISCO ALISSON FERREIRA BEZERRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO GUSTAVO LIMA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50168928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:59
Código de Controle do Documento: 000f6a57-4ab4-4e39-b6bc-cc14e10620ef

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:59
Código de Controle do Documento: 000f6a57-4ab4-4e39-b6bc-cc14e10620ef